Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019184-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUNIOR SANTANA BARBOSA - CPF: 016.662.771-26 (RECORRIDO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1019184-65.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: JUNIOR SANTANA BARBOSA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PASSAGEM FISCAL DE DOCUMENTO ELETRÔNICO. LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com danos morais, condenando o ente público à restituição da quantia de R$ 11.768,00, paga para liberação de veículo autuado, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da lavratura de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) sob a alegação de descumprimento de obrigação acessória. O autor da ação sustentou que apresentou toda a documentação exigida no posto fiscal de entrada no Estado. O ente estatal, por sua vez, defendeu a legalidade do ato fiscal e a ausência de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, com exigência de pagamento de multa para liberação da carga, foi legal, diante de suposto descumprimento de obrigação acessória;

(ii) estabelecer se houve ato ilícito apto a ensejar a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação tributária estadual (Lei no 7.098/98, art. 17, XIV, e art. 47-E, III, "j", item 2) exige do contribuinte a apresentação dos documentos fiscais em todas as unidades operativas de fiscalização, para fins de registro de passagem eletrônico e controle de mercadorias em trânsito.

A documentação constante dos autos não comprova que todos os documentos fiscais eletrônicos referentes à carga transportada, em especial a nota fiscal relativa ao compressor, foram submetidos a tratamento fiscal no posto de entrada em Mato Grosso, o que caracteriza descumprimento de obrigação acessória.

A ausência de registro de passagem do documento eletrônico (NF-e) no sistema da SEFAZ-MT autoriza a lavratura do TAD e a exigência de multa prevista na legislação, com fundamento no exercício regular do poder de polícia fiscal.

A jurisprudência do STF (Súmula 323) não se aplica ao caso concreto, pois a retenção da mercadoria não foi utilizada como meio coercitivo para cobrança de tributo constituído, mas sim como medida preventiva diante de irregularidade formal detectada em fiscalização de trânsito de mercadorias.

Não houve falha sistêmica ou atuação arbitrária por parte da Administração Pública, mas sim aplicação regular e motivada da legislação tributária estadual, sendo incabível a restituição do valor recolhido ou a indenização por danos morais.

O dano moral pressupõe ato ilícito com violação a direitos da personalidade, o que não se configurou no exercício legítimo e proporcional da atividade fiscalizatória. O mero aborrecimento decorrente de fiscalização e autuação tributária não gera, por si só, dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

A lavratura de Termo de Apreensão e Depósito em razão da ausência de registro de passagem de documento fiscal eletrônico é medida legal e compatível com o poder de polícia fiscal, não configurando ilicitude.

A apresentação incompleta de documentos fiscais em posto de entrada interestadual configura descumprimento de obrigação acessória, justificando a autuação e aplicação de penalidade prevista na legislação estadual.

A retenção da carga por infração formal constatada durante fiscalização de trânsito não configura coação vedada pela Súmula 323 do STF, desde que observados os limites legais.

A atuação fiscal que observa os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação não enseja indenização por danos morais nem restituição de valores pagos a título de penalidade administrativa regularmente imposta.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 6o; CTN, arts. 113, § 2o, e 142; Lei no 7.098/98 (MT), arts. 17, XIV, e 47-E, III, "j", item 2; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; STF, RE 1258934 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.12.2020; TJMT, IRDR – Tema 2, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 22.03.2021; TJMT, N.U. 1007091-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.03.2025, DJE 21.03.2025; TJMT, N.U. 1026913-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.11.2025, DJE 06.11.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) Condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir ao autor R$ 11.768,00 (onze mil setecentos e sessenta e oito reais);

b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais;

c) Julgo improcedente o pedido de lucros cessantes.

As atualizações de mencionadas rubricas deverão se dar com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3o, da EC no 113/2021), respeitando o teto do Juizado Especial, mantendo a sentença nos seus demais termos.”

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade da lavratura do TAD no 11.463.693, argumentando que o ato foi realizado de modo absolutamente legal e regular, em decorrência do exercício do poder-dever de fiscalização da Fazenda Estadual diante do descumprimento de obrigação acessória. Alega que a constituição do crédito tributário pelo TAD foi totalmente correta, realizada nos estritos termos da legislação tributária estadual regente, e que a apreensão do veículo e da carga ocorreu de maneira plenamente legal e justificada pelo poder de polícia fiscal do Estado. Sustenta, ainda, que não se configura repetição de indébito, uma vez que a cobrança foi devida em consonância com a legislação vigente, e que não houve ato ilícito praticado pelo Estado capaz de ensejar reparação por danos materiais ou morais.

O recorrido apresentou contrarrazões reiterando os argumentos expendidos na inicial e na impugnação à contestação, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Junior Santana Barbosa em ação de repetição de indébito cumulada com danos materiais e morais, condenando o ente público estadual ao pagamento de R$ 11.768,00 (onze mil, setecentos e sessenta e oito reais) a título de restituição de valores indevidamente pagos, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, julgando improcedente apenas o pedido de lucros cessantes.

Na origem, o autor Junior Santana Barbosa, exercendo atividade de caminhoneiro autônomo, ajuizou demanda contra o Estado de Mato Grosso alegando ter sido vítima de fiscalização arbitrária e irregular por parte de agentes da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ-MT). Segundo a narrativa inicial, em 12 de janeiro de 2021, o requerente deslocou-se da cidade de Sorocaba-SP com destino a Cuiabá e Nova Olímpia-MT, transportando em seu veículo uma bobina para embalagem de açúcar e um compressor, ambos devidamente acompanhados das respectivas notas fiscais. Durante o trajeto, em 13 de janeiro de 2021, ao alcançar o Posto Fiscal localizado na cidade de Alto Araguaia-MT, o autor apresentou toda a documentação exigida às autoridades fiscais competentes, que, após análise, liberaram a continuidade do transporte, confirmando a regularidade da carga conforme protocolo de atendimento juntado aos autos.

Ocorre que, em 14 de janeiro de 2021, em Cuiabá-MT, durante fiscalização realizada por agentes da SEFAZ no Posto Fiscal Flávio Gomes, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito no 11.463.693, sob a alegação de que o autor teria apresentado apenas a nota fiscal referente à bobina de embalagem de açúcar no posto fiscal de Alto Araguaia-MT, omitindo a apresentação da nota fiscal do compressor. Em razão dessa suposta irregularidade, foi aplicada multa no valor de R$ 29.420,00 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte reais), sendo que, para liberação do veículo e da carga, o autor foi compelido a efetuar o pagamento de R$ 11.768,00 (onze mil, setecentos e sessenta e oito reais).

O Estado de Mato Grosso contestou a demanda sustentando a legalidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, argumentando que houve descumprimento de obrigação acessória por parte do transportador, consistente na apresentação parcial de documentos para tratamento fiscal no posto de entrada de Mato Grosso. Alegou, ainda, que durante o procedimento de conferência física verificou-se a existência de mercadorias não descritas na documentação inicialmente apresentada, e que os documentos posteriormente apresentados pelo condutor não possuíam tratamento fiscal no posto fiscal de entrada, caracterizando evasão de divisas e justificando a aplicação da penalidade prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual no 7.098/98.

Em impugnação à contestação, o autor reiterou seus argumentos, sustentando que apresentou regularmente toda a documentação fiscal exigida no posto fiscal de Alto Araguaia-MT, conforme comprova o protocolo de atendimento, e que a aplicação da multa foi arbitrária, uma vez que seria impossível não apresentar a nota fiscal de um equipamento com as dimensões do compressor transportado (4 metros de comprimento por 1,60 metro de largura e 2 metros de altura).

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada JUNIOR SANTANA BARBOSA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ao argumento de que foi multado em R$ 29.420,00 pela SEFAZ/MT sob a acusação de evasão de divisas, sendo compelido a pagar R$ 11.768,00 para liberação do veículo. Sustenta irregularidade da autuação e retenção indevida do caminhão.

Diante do exposto, requer a restituição do valor pago, lucros cessantes e danos morais.

O Estado contestou, alegando a legalidade da autuação, impossibilidade de repetição de indébito e ausência de prova de danos materiais e lucros cessantes.

Em síntese o necessário a relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

MÉRITO

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória ou prova pericial. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

Nos termos do art. 150, V, da CF e da Súmula 323 do STF, é vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Contudo, a jurisprudência do TJMT (IRDR Tema 2) admite a retenção quando constatada irregularidade fiscal relevante.

No caso, o autor alega que apresentou todas as notas no Posto de Alto Araguaia, enquanto o Estado sustenta descumprimento de obrigação acessória (não registro de passagem no sistema). Não há nos autos comprovação de que o compressor tenha sido devidamente registrado, embora o autor demonstre que possuía a NF-e e protocolo de passagem (ID 188070716).

Todavia, eventual falha na comunicação entre sistemas ou no serviço de conferência não pode ser imputada ao contribuinte quando este apresentou os documentos. Assim, a exigência de pagamento imediato como condição para liberação configura medida coercitiva indevida.

Por outro lado, comprovado o pagamento da multa de R$ 11.768,00 para liberação do veículo (ID 188070719), e ausente prova de má-fé do autor, é cabível a restituição.

Quanto os lucros cessantes entendo que razão não assiste ao Requerente, isto porque, apresenta apenas um plano de viagem como modelo, sem prova concreta do contrato frustrado. A jurisprudência exige comprovação robusta, não bastando expectativa genérica. Portanto, improcede este pedido.

Por fim, quanto os danos morais, entendo que razão assiste ao Requerente pois a retenção indevida do caminhão por cerca de 12 horas, sob imposição de pagamento para liberação, extrapola o mero aborrecimento, configurando constrangimento e violação ao devido processo legal.

(...)”.

A matéria em discussão revela-se de singular complexidade, porquanto envolve a delicada ponderação entre o legítimo exercício do poder de polícia fiscal pelo Estado, de um lado, e os direitos fundamentais do contribuinte, notadamente os princípios constitucionais tributários e as garantias processuais, de outro lado.

Tal tensão dialética demanda análise acurada e sistemática dos institutos jurídicos aplicáveis à espécie, bem como a aplicação criteriosa dos métodos hermenêuticos pertinentes.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O poder de polícia fiscal, enquanto manifestação da supremacia do interesse público sobre o privado, caracteriza-se como prerrogativa estatal destinada a assegurar o cumprimento das obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias, mediante a fiscalização e controle das atividades econômicas sujeitas à incidência tributária. Tal poder, contudo, não se reveste de caráter absoluto, encontrando limitações nos princípios constitucionais que regem a atividade tributária, notadamente os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

No que concerne às obrigações tributárias acessórias, imperioso consignar que estas se caracterizam como prestações positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, conforme preceitua o Código Tributário Nacional. O descumprimento de tais obrigações, por sua vez, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, independentemente da intenção do agente ou do responsável, consoante estabelece o mesmo diploma legal.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à regularidade da fiscalização empreendida pelos agentes fazendários e à consequente lavratura do Termo de Apreensão e Depósito no 11.463.693. A questão central reside em determinar se houve, efetivamente, descumprimento de obrigação acessória por parte do recorrido, consistente na apresentação parcial de documentos fiscais no posto de fiscalização de Alto Araguaia-MT.

Examinando detidamente a documentação acostada aos autos, observa-se que o recorrido apresentou protocolo de atendimento do Posto Fiscal Henrique Peixoto, em Alto Araguaia-MT, datado de 13 de janeiro de 2021, às 16h46min, o qual comprova que houve, sim, apresentação de documentação fiscal naquela unidade fazendária. Tal protocolo, documento oficial emanado da própria administração tributária estadual, constitui prova inequívoca de que o transportador cumpriu sua obrigação de apresentar-se ao posto fiscal durante o trânsito interestadual.

Contudo, a análise mais aprofundada dos elementos probatórios revela aspectos de fundamental importância para o deslinde da controvérsia. O Termo de Apreensão e Depósito lavrado em Cuiabá-MT consigna expressamente que "durante o procedimento de conferência física verificou-se a existência de outras mercadorias que não estavam descritas na DANFE 294339", e que "indagado o condutor apresentou posteriormente outros documentos fiscal", referindo-se especificamente ao DAMDFE no 25303, DACTE no 012525 e DANFE no 17308. O documento fiscal prossegue esclarecendo que "em análise a esses documentos verificou-se que os mesmos não possuem tratamento fiscal no posto fiscal de entrada de Mato Grosso".

Esta constatação revela-se de crucial importância, porquanto evidencia que, embora o recorrido tenha se apresentado ao posto fiscal de Alto Araguaia-MT, conforme comprova o protocolo de atendimento, nem todos os documentos fiscais relativos às mercadorias transportadas foram devidamente submetidos ao tratamento fiscal naquela unidade. Especificamente quanto ao compressor objeto da DANFE no 17308, não há nos autos comprovação de que tal mercadoria tenha sido registrada no sistema de controle de passagem do posto fiscal de entrada.

A legislação tributária estadual, consubstanciada no artigo 17, inciso XIV, da Lei no 7.098/98, estabelece como obrigação do contribuinte "apresentar em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva para aposição do carimbo e visto do servidor competente ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias". Tal dispositivo é complementado pela Portaria no 107/2018 da SEFAZ-MT, que torna obrigatório ao transportador apresentar em todas as Unidades Operativas de Fiscalização os documentos auxiliares dos respectivos documentos fiscais eletrônicos para o registro de passagem eletrônico.

A
ratio legis
de tais dispositivos reside na necessidade de controle efetivo do trânsito de mercadorias, especialmente no que concerne às operações interestaduais, com vistas a coibir a sonegação fiscal e assegurar a regular arrecadação tributária. O sistema de controle de passagem constitui instrumento essencial para a fiscalização tributária, permitindo o acompanhamento do fluxo de mercadorias e a verificação da regularidade das operações comerciais.

No caso em análise, embora seja incontroverso que o recorrido apresentou-se ao posto fiscal de Alto Araguaia-MT, a documentação acostada aos autos não comprova que todos os documentos fiscais relativos às mercadorias transportadas foram devidamente submetidos ao registro de passagem. O protocolo de atendimento, por si só, não constitui prova suficiente de que houve o devido tratamento fiscal de toda a carga, especialmente considerando que o próprio documento consigna a existência de múltiplos documentos fiscais (3 DFe's, 1 MDF-e, 1 CT-e, 1 NF-e).

Ademais, a alegação do recorrido de que seria impossível não apresentar a nota fiscal do compressor em razão de suas dimensões não se sustenta diante da realidade operacional dos postos fiscais. O registro eletrônico de passagem não depende exclusivamente da conferência física das mercadorias, mas sim da apresentação e processamento adequado dos documentos fiscais eletrônicos no sistema informatizado da administração tributária. É perfeitamente possível que um transportador apresente-se ao posto fiscal com múltiplos documentos e que apenas parte deles seja devidamente processada, seja por falha operacional, seja por apresentação incompleta da documentação.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a legitimidade da atuação fiscal quando constatada irregularidade efetiva no cumprimento das obrigações acessórias. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR Tema no 2), consolidou o entendimento de que a apreensão de cargas é legal quando visa coibir infração material de caráter continuado, seja por ausência de documentação fiscal, pelo não recolhimento do diferencial de alíquota ou pelo não recolhimento do ICMS.

No presente caso, a infração constatada pelos agentes fiscais não se caracteriza como mero formalismo burocrático, mas sim como descumprimento substancial de obrigação acessória essencial para o controle tributário. A apresentação parcial de documentos para tratamento fiscal compromete a eficácia do sistema de fiscalização e pode ensejar prejuízos à arrecadação estadual, justificando a aplicação da penalidade prevista na legislação.

O argumento de que eventual falha na comunicação entre sistemas não pode ser imputada ao contribuinte, embora possua relevância em determinadas circunstâncias, não se aplica ao caso concreto. Isso porque não se trata de falha sistêmica, mas sim de constatação objetiva de que determinados documentos fiscais não foram submetidos ao devido tratamento no posto de entrada, conforme evidenciado pela ausência de registro no sistema de controle de passagem.

A Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, não se aplica indistintamente a todas as situações de retenção de mercadorias pela fiscalização tributária.

Tal enunciado sumular refere-se especificamente à utilização da apreensão como instrumento de coerção para o pagamento de tributos já constituídos, não abrangendo as hipóteses em que a retenção decorre de irregularidades fiscais constatadas durante a fiscalização de trânsito.

No caso em tela, a apreensão não teve por finalidade compelir o pagamento de tributo previamente constituído, mas sim coibir a continuidade de infração às normas de controle de trânsito de mercadorias. A exigência de pagamento para liberação do veículo decorreu da aplicação da legislação específica que prevê tal procedimento em casos de descumprimento de obrigações acessórias, não configurando, portanto, meio coercitivo vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A penalidade aplicada encontra respaldo no artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual no 7.098/98, que estabelece multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação quando não houver registro de passagem relativo ao documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional. A aplicação de tal penalidade observou os parâmetros legais estabelecidos, não se caracterizando como arbitrária ou desproporcional.

Quanto aos danos morais, imperioso consignar que a atuação dos agentes fiscais pautou-se pela estrita observância da legislação aplicável, não se vislumbrando conduta abusiva ou arbitrária capaz de ensejar reparação extrapatrimonial. O exercício regular do poder de polícia fiscal, ainda que possa causar transtornos ao contribuinte, não configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável, especialmente quando constatada efetiva irregularidade no cumprimento das obrigações tributárias.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, bem como a caracterização de ato antijurídico. No presente caso, a atuação estatal revelou-se legítima e adequada às circunstâncias fáticas apuradas, não se configurando ato ilícito passível de gerar obrigação indenizatória.

Assim, considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela legalidade da atuação fiscal empreendida pelos agentes da SEFAZ-MT, bem como pela regularidade da penalidade aplicada, impondo-se a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo procon. Processo administrativo sancionador. Responsabilidade solidária. Legalidade do ato. Cda válida. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa varejista contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 2021428488, no valor de R$ 135.911,77, decorrente de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no processo administrativo no 0111-019.078-8, em razão de suposta infração ao art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, por vício em produto e descumprimento do prazo legal para reparação. A recorrente sustenta nulidades no processo administrativo, desproporcionalidade da multa, ausência de responsabilidade pela infração e invalidade da CDA.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo observou os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação; (ii) estabelecer se a empresa revendedora pode ser responsabilizada solidariamente por vício em produto; (iii) determinar se a multa imposta pelo PROCON/MT é proporcional e não possui caráter confiscatório; (iv) verificar a legalidade e motivação do ato administrativo sancionador; (v) analisar a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores se limita à legalidade e à verificação dos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, sendo vedada incursão no mérito administrativo.

4. O processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT observou os princípios do devido processo legal, com expedição de notificações, abertura de prazo para defesa e decisão motivada que identificou as infrações e justificou a dosimetria da sanção.

5. A revendedora é parte legítima na relação de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25 do CDC, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. A decisão administrativa foi devidamente motivada, descrevendo os fatos, os fundamentos legais (arts. 18 e 57 do CDC e arts. 24 e 28 do Decreto no 2.181/1997) e os critérios utilizados para a fixação da multa, em consonância com o art. 50 da Lei no 9.784/1999.

7. A multa administrativa de R$ 12.000,00, fixada com base em pena-base de R$ 9.000,00, majorada em 2/6 por reincidência e ausência de medidas mitigadoras, é proporcional à gravidade da infração e à condição econômica da empresa, não se revelando excessiva ou confiscatória.

8. A cláusula do art. 150, IV, da CF/1988 refere-se a tributos e, mesmo que aplicada analogicamente, não se verifica confisco, pois a sanção é legítima e razoável.

9. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais dos arts. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, e 202 do CTN, sendo válida e exigível.

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18, 25 e 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 24 e 28; Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CTN, art. 202; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.3.2023. STJ, REsp 2141299, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 2.7.2024. TJMT, Apelação Cível no 1033525-83.2019.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJe 8.10.2025. TJMT, N.U. 0039772-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, DJe 18.9.2025. TJMT, N.U. 1024657-14.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJe 4.9.2025.”
(N.U 1026913-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE DE MAQUINÁRIO SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. ICMS. LEGALIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade dos créditos tributários inscritos na CDA 2021449689 e oriundos do TAD no 1122711-2.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a legitimidade passiva da autoridade impetrada; (ii) a adequação da via eleita para desconstituição do crédito tributário; (iii) a regularidade da autuação fiscal por transporte de bem desacompanhado de documento fiscal idôneo; e (iv) licitude do ICMS lançado; (v)a legalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A autoridade impetrada possui competência para corrigir a suposta ilegalidade dos créditos tributários já inscritos em dívida ativa, não havendo ilegitimidade passiva.

4. O mandado de segurança é via adequada para a análise da legalidade do ato administrativo impugnado, desde que o direito líquido e certo seja demonstrado por prova pré-constituída.

5. Nos termos da Lei no 7.098/98 e do Regulamento do ICMS/MT, o transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documentação fiscal idônea, sob pena de apreensão dos bens, lançamento de tributo e aplicação de multa.

6. Se a impetrante não apresenta prova suficiente de que a operação não está sujeita ao ICMS, o lançamento tributário deve ser mantido.

7. A aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória é válida, nos termos da legislação estadual, mas seu valor deve ser limitado a 100% do tributo devido, sob pena de confisco.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "

1. É lícito o lançamento de ICMS e a imposição de penalidade por transporte de bens desacompanhados de documentação fiscal idônea.

2. A multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória deve ser limitada a 100% do valor do tributo devido, sob pena de caracterizar confisco."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17, 35-A, 45, III, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01/12/2017.”
(N.U 1007091-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025